Tribunal: STF
Processo: ARE 1596206
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de São José dos Campos - SP interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 70) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 60):

TRIBUTO – Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) – Município de São José dos Campos – Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente – Desmembramento de área – Hipótese em que a recusa do Município se funda na ausência de recolhimento do imposto – Inadmissibilidade, todavia, dessa subordinação – Concessão sujeita ao exame de requisitos diversos – Precedentes desta Corte – Recurso não provido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 67):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão – Rejeição.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 30, incisos I, II, III e VIII, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 70, fls. 7, 10 e 12):

[...]
O tribunal a quo ignora competência do Município para suplementar a legislação federal e para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do parcelamento do solo urbano. Além disso, o tribunal também ignora a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
[...]
É de se ressaltar que, embora o Município não possa exigir a quitação de débitos de IPTU, para fins de aprovação do projeto de desmembramento, é certo que a Competência que lhe foi outorgada pela Constituição Federal autoriza pelo menos a exigência de certidão POSITIVA de débitos com efeitos de negativa. 
[...]
Sendo assim, a v. decisão recorrida viola competência do Município, na medida em que determina o prosseguimento do procedimento administrativo de desmembramento de terreno, impondo ao Município que não exija a devida certidão POSITIVA de débitos com efeito de negativa. 
[...]

Por entender como incidente na espécie os óbices dos enunciados n. 636, n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 77, fls. 1 e 2):

[...]
Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis:
[...]
Por fim, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, e de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de São José dos Campos - SP interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 82), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 82, fls. 4, 5, e 6):

[...]
Ocorre que, no recurso extraordinário interposto não se discute outra coisa senão a competência legislativa do Município para estabelecer requisitos necessários à aprovação de projeto de parcelamento. 
O direito local se estacou na instância ordinária e a matéria infraconstitucional federal (de caráter nacional) é objeto do recurso especial interposto a fls. 383/94. 
No ponto, demais sabido que a coexistência de ofensa à constituição e a direito federal desafia recurso extraordinário e especial, posto figurar, no sistema recursal brasileiro, como exceção ao princípio da unirrecorribilidade. 
[...]
Ocorre que, nestes autos, nem mesmo houve discussão fática e o ponto controvertido objeto do recurso especial interposto é única e exclusivamente a competência legislativa de o Município fixar em sua lei local a necessidade de certidão de regularidade fiscal para aprovação de projeto de parcelamento de solo urbano. 
Nem mesmo em primeiro grau havia controvérsia sobre matéria fática. 
Portanto, ao contrário do que afirmado no r. despacho denegatório aqui agravado, não há pedido para revolver matéria fática e nem mesmo possibilidade disso. 
[...]
A exigência da lei municipal, de certidão negativa (ou seja, da efetiva quitação dos débitos) para fins de parcelamento do solo urbano resta afastada no juízo a quo. Trata-se de matéria transitada em julgado.
[...]
Discute-se, no ponto, a competência legislativa constitucional de o Município exigir certidão de regularidade fiscal (Certidão Positiva com Efeitos de Negativa) como condição para aprovação de projeto de desmembramento. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os fundamentos antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, concluiu pela ilegalidade da recusa ao desmembramento do imóvel, fundada exclusivamente na existência de débitos tributários, assentando que a exigência de regularidade fiscal configuraria meio coercitivo indevido.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 60, fls. 4 e 5):

[...]
O Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial ao argumento de que “a legislação municipal condiciona a apreciação do pedido de desmembramento de imóveis à quitação de tributos, fato que constitui forma de coerção inadmissível e arbitrária, uma vez que o Município possui meios jurídicos próprios para a satisfação de seus créditos”.
Merece confirmação a sentença.
De fato, não pode subsistir a negativa do Município ao desmembramento da área fundado unicamente na ausência de recolhimento de tributos, por certo que a autorização deve estar subordinada às exigências municipais relativas à segurança da habitação, e não ao pagamento do IPTU, já que a Administração Pública dispõe de meios específicos para a sua cobrança.
No caso, como bem pontuou o magistrado de primeira instância “em relação ao alegado não atendimento das exigências previstas nas diretrizes para o desmembramento, segundo informações envidas pela Administração (fls.279), as teses defensivas do réu gravitaram unicamente em torno da exigência de apresentação de certidão negativa de débitos para autorizar o desdobro do imóvel. A premissa de julgamento, portanto, considera que o único óbice para deferimento do pedido é mesmo a existência de pendência fiscal.”
Realmente, resta claro do documento de fls. 279 que a exigência da Municipalidade se restringe ao pagamento dos tributos.
[...]

A questão foi dirimida a partir do afastamento da legislação municipal que se punha a vedar o desmembramento de áreas cujos impostos prediais estivessem em atraso. Incide na espécia, muito claramente, o óbice da enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Acresço que, para divergir das conclusões adotadas na origem, quanto à caracterização da exigência fiscal como único óbice ao deferimento do pedido administrativo, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, que o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente